Tribunal: STF
Processo: Rcl 61724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atenta Transporte e Logística Ltda. contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021074-03.2017.5.04.0221), que teria violado o acórdão proferido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A empresa ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI., ora Reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0021074-03.2017.5.04.0221, que na origem tramitou perante a egrégia Vara do Trabalho de Guaíba - RS, ajuizada pelo Sr. ALAERTE FRANCO DOS SANTOS. 



    A sentença da MM. Vara do Trabalho de Guaíba - RS, proferida no ano de 2022, entendeu que existia subordinação jurídica na relação de trabalho havida entre as partes e, desse modo, que estavam presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, reconhecendo o vínculo entre o autor a reclamada ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. 



    O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu por manter a decisão proferida pelo juízo de 1º grau. 



    Diante disso, sabendo-se que as decisões da ADC 48, ADI 3961, ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG geram efeitos erga omnes e que a decisão do TRT ainda não transitou em julgado, cabe a reclamação constitucional perante esse colendo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES AO PRESENTE CASO. 



    [...]



     A decisão, ora impugnada, não está de acordo com o acórdão da ADC nº 48, desse colendo STF, eis que, sem sobra de dúvidas, o Autor da ação trabalhista, ora Reclamado, preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442/2007 [...].



    Indiscutível, pois, o cumprimento de todos os requisitos para reconhecimento da figura do Transportador Autônomo de Cargas, dever-se-ia declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e/ou a própria inexistência de vínculo empregatício, justamente nos termos da decisão exarada da ADC 48 [...].



    Nem a alegação de que o serviço prestado estaria inserido no âmbito da atividade-fim empresarial poderia ser suficiente para se afastar a aplicação da lei (Lei nº 11.442/2007) ao caso concreto. 



    [...]



     A decisão reclamada ADOTA MODULAÇÃO DISTINTA, acolhendo um entendimento próprio e divergente do fixado pelo Supremo Tribunal Federal, além de provocar uma gravíssima insegurança jurídica. Por isso, merece seja reformada e adequada à decisão da ADC 48. 



    Destaca-se, de igual modo, que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho ao negar provimento ao agravo de instrumento, termina por manter o Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. ”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional e DETERMINADA a remessa dos autos à Justiça Comum, para análise da relação havida entre o Sr. ALAERTE FRANCO DOS SANTOS e a empresa ATENTA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI., nos termos da Lei nº 11.442/2007 ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, embora suscitada pela parte Reclamante, o TRT da 4ª Região manteve sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação, nos seguintes termos:



    “Havendo divergência quanto a relação de emprego entre aspartes, prepondera, na espécie, o princípio da primazia da realidade, de sorte que os atos formais dela dissociados são absolutamente imprestáveis para produzir efeitos válidos e descaracterizar aquilo que de fato existiu. A prevalência desse princípio repudia manobras destinadas a desvirtuar direitos trabalhistas legalmente assegurados, uma vez que as decisões devem ser norteadas pela busca da verdade real, pela verdadeira essência dos fatos, sem permitir que falsas nomenclaturas ou qualquer outro tipo de mascaramento da realidade possam obstar a consecução da justiça. 



    Explico. 



    Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, sempre que uma pessoa física prestar pessoalmente serviços não eventuais, mediante salário e com subordinação, a outrem que colhe os frutos de sua atividade e assume os riscos do empreendimento econômico, desenha-se a relação empregatícia, incidindo os dispositivos consolidados pertinentes.



    No que se refere à distribuição do ônus da prova, em se tratando de pedido de declaração de existência de relação de emprego, ao reclamante incumbe a prova quanto à efetiva prestação do trabalho por tratar-se de fato constitutivo do seu direito. À parte reclamada, por seu turno, quando reconhecida aprestação de trabalho e alegado fato impeditivo do direito da parte autora(eventualidade, autonomia, ausência de onerosidade ou de pessoalidade), incumbe aprova quanto a estes fatos.



    In casu, a reclamada ao admitir a relação de trabalho e aduzir fato impeditivo do direito autora, atraiu para si o ônus da prova desse fato, nos termos do disposto no artigo 818, II, da CLT. E analisando a prova dos autos, valoro a prova testemunhal produzida pois evidencia o trabalho de forma não eventual, ao contrário do defendido pela ré, tendo a testemunha indicado inclusive que via o autor na reclamada na mesma frequência e horário praticados por ele, qual seja, ‘começava no domingo, às 21h, ia para o carregamento, até às 23h24h e saía às 06h da manhã; que retornava entre 18h e 19h /20h; que fazia meia hora de intervalo; que começava no domingo e ia até o sábado, às 21h; que às vezes era mais cedo, às 18h/19h; que havia trabalho em domingos e feriados; que esses dias eram mais no verão; que chegou a trabalhar 03 domingos em um mês’. 



    Nesse passo, sendo incontroverso que a prestação dos serviços era realizada de forma onerosa, a questão remanescente refere-se à presença, ou não, da subordinação, o que passo a analisar. 



    [...] de acordo com a prova testemunhal produzida nos autos, é possível verificar que a direção dos trabalhos era executado pela ré, e que o autor não tinha autonomia para o exercício de suas atividades. Restou claramente demonstrado no presente caso que a reclamada era a que estipulava o modo e a forma de concretização do trabalho exercido pelo autor, com presente no plano fático de elementos convergentes para existência de subordinação na relação entre as partes,como por exemplo, na estipulação de roteiro sem possibilidade de alteração pelo trabalho pelo trabalhador, existência de chefia, possibilidade de punição em caso de recusa da realização dos fretes, estipulação do horário de trabalho, integração do autor à estrutura organizacional.”



     



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente